Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-07.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017692-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), NATALINA JACINTA DA SILVA - CPF: 314.032.801-00 (AGRAVANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

NATALINA JACINTA DA SILVA

A
GRAV
ADO(S):

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. MITIGAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERBA PREVIDENCIÁRIA. PROBABILIDADE DE IMPENHORABILIDADE. PERIGO DE DANO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo por ausência de garantia integral do juízo. A agravante sustenta que sua condição de hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça autoriza a mitigação da exigência prevista no art. 919, § 1º, do CPC, alega a impenhorabilidade de valores bloqueados por possuírem natureza previdenciária, aponta nulidade do arresto executivo, excesso de execução e omissão quanto ao pedido de audiência de conciliação, requerendo a suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a hipossuficiência econômica, reconhecida pela concessão da gratuidade da justiça, autoriza a mitigação excepcional da exigência de garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela provisória, especialmente diante da plausibilidade da alegada impenhorabilidade de valores de natureza previdenciária e do perigo de dano; (
iii
) determinar se a ausência de pronunciamento sobre o pedido de audiência de conciliação configura omissão decisória relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC admite mitigação excepcional quando a hipossuficiência econômica da parte executada estiver
suficientemente demonstrada, sob pena de comprometimento do acesso à justiça e da ampla defesa.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta automaticamente a necessidade de garantia do juízo, mas constitui relevante elemento probatório da incapacidade econômica para sua prestação.

Os documentos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário de pensão por morte, conferindo plausibilidade à tese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A indisponibilidade de valores que constituem a única fonte regular de subsistência da executada caracteriza perigo de dano grave e de difícil reparação, legitimando a concessão do efeito suspensivo.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos não implica liberação imediata dos valores constritos, que permanecem vinculados ao processo até decisão definitiva do juízo de origem acerca da alegada impenhorabilidade.

A audiência de conciliação não constitui fase obrigatória dos embargos à execução, sendo sua designação faculdade do magistrado, razão pela qual a ausência de manifestação expressa sobre o pedido não configura omissão decisória relevante.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A hipossuficiência econômica comprovada pode justificar a mitigação excepcional da exigência de garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os requisitos da tutela provisória. 2. A demonstração, em cognição sumária, de que os valores constritos possuem natureza previdenciária evidencia a probabilidade do direito e, associada ao risco de comprometimento da subsistência do executado, autoriza a suspensão dos atos executivos. 3. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução não implica o desbloqueio imediato dos valores constritos, cuja liberação depende de apreciação definitiva do mérito pelo juízo de origem. 4. A ausência de designação de
audiência de conciliação nos embargos à execução não configura omissão decisória, por se tratar de providência facultativa do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV. CPC,
arts
. 3º, § 3º, 300, 334, 489, § 1º, 833, IV, 914 a 920 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1036933-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, pub. 06.02.2026. TJMT, Agravo de Instrumento nº 1010546-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026, pub. 12.05.2026. TJMT, Agravo de Instrumento nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, pub. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NATALINA JACINTA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID 362834374), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1017103-86.2026.8.11.0041, por ausência de garantia integral do juízo.

Na origem, Natalina Jacinta da Silva opôs embargos à execução em face de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, nos autos da Execução nº 1021674-42.2022.8.11.0041, objetivando o reconhecimento da nulidade do arresto executivo, a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados e o afastamento do excesso de execução.

A decisão recorrida recebeu os embargos à execução, deferiu a gratuidade da justiça e a prioridade de tramitação, determinou a manutenção do bloqueio dos valores em conta judicial com vedação de levantamento pela parte exequente e indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, conform
e:

Vistos, etc.

NATALINA JACINTA DA SILVA
opõe embargos à execução com pedido de tutela de urgência em face de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
. Objetiva, em sede liminar, o imediato desbloqueio de valores em sua conta bancária e a concessão de efeito suspensivo aos embargos. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do arresto executivo, a declaração de impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados e o reconhecimento de excesso de execução por juros abusivos. Pretende, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e a prioridade na tramitação por ser pessoa idosa.

Como causa de pedir, afirma que sofreu um bloqueio judicial via SISBAJUD antes mesmo de ser formalmente citada no processo de execução nº 1021674-42.2022.8.11.0041. Sustenta que o arresto executivo é nulo porque não houve o esgotamento dos meios para sua localização, ressaltando que reside no mesmo endereço há anos. Argumenta que os valores constritos são absolutamente impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que são provenientes de benefício previdenciário de pensão por morte pago de forma acumulada (retroativos) pelo MT PREV. Aduz que o montante bloqueado é inferior a 40
salários mínimos
e que a dívida exequenda apresenta aumento desproporcional superior a 217% em três anos, o que indica prática de anatocismo.

A petição inicial veio instruída com procuração, documentos pessoais, comprovante de residência atualizado, declaração de hipossuficiência, extratos bancários das contas na Caixa Econômica Federal e Banco Santander, comprovante de rendimentos do INSS, parecer de deferimento de pensão pelo MT PREV e planilha de valores retroativos.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, a embargante reforça a necessidade de liberação dos recursos para seu sustento e para a realização de um procedimento cirúrgico, alegando que a manutenção do bloqueio compromete sua dignidade.

É o relato. Decido.

RECEBO
os presentes embargos à execução, nos termos do artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

RECONHEÇO
a prioridade na tramitação do feito, com base no artigo 1.048, inciso I, do CPC, por ser a embargante pessoa com idade superior a 60 anos.

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, pois os documentos comprovam que a embargante aufere renda compatível com a condição de hipossuficiência e os extratos mostram a ausência de patrimônio líquido elevado.

Analiso agora o pedido de tutela de urgência sob a ótica do artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Quanto ao pedido de imediato desbloqueio dos valores, observo que a questão exige cautela. Embora a embargante apresente documentos que sugerem a natureza alimentar da verba (proventos de pensão), o princípio do contraditório recomenda que a parte embargada se manifeste antes de qualquer decisão que esvazie a constrição realizada nos autos da execução.

Dessa forma, a probabilidade do direito, embora presente em indícios, deve ser confrontada com a tese da defesa. Contudo, para resguardar o resultado útil do processo e evitar que o valor bloqueado seja transferido ou levantado pela parte credora antes da decisão definitiva sobre sua impenhorabilidade, entendo necessário adotar medida cautelar conservativa.

Portanto,
indefiro o desbloqueio imediato
,
mas determino que o valor permaneça acautelado em conta judicial
,
ficando proibido qualquer levantamento até que decidida a questão após a oitiva da embargada
.

Do Efeito Suspensivo (Art. 919, §1º do CPC)

Verifico que não estão presentes os requisitos cumulativos exigidos por lei
. O artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, subordina a suspensão da execução à relevância dos fundamentos, ao risco de dano e, obrigatoriamente, à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, não houve a garantia integral do juízo. O bloqueio parcial de valores, cuja impenhorabilidade inclusive se discute, não supre a exigência legal da garantia para fins de suspensão do rito executivo. Assim, mantenho o curso da execução, ressalvada a proibição de levantamento de valores já determinada.

Posto isso:

DETERMINO
a associação imediata destes autos ao processo de execução nº
1021674-42.2022.8.11.0041
, via sistema, para tramitação conjunta e observância da conexão.

INDEFIRO
, por ora, o pedido de desbloqueio dos valores constritos.

DETERMINO
, por cautela e para evitar
dano
irreversível, que fique
OBSTADO O LEVANTAMENTO
de qualquer valor bloqueado nos autos da execução nº 1021674-42.2022.8.11.0041, até que este juízo delibere sobre a impenhorabilidade após a manifestação do banco embargado.

COMUNIQUE-SE
esta decisão, com urgência, nos autos da execução supra (1021674-42.2022.8.11.0041), para que não se expeça alvará em favor do exequente.

INDEFIRO
a concessão de efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência de garantia do juízo (art. 919, § 1º, do CPC).

CITE-SE
a embargada (Itapeva XI), na pessoa de seu advogado constituído nos autos da execução – o qual deve ser cadastrado nestes autos –, para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Nas razões recursais (ID 362834371), a agravante sustenta as seguintes teses:

Mitigação do requisito de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução em favor de parte hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça

Presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo aos embargos à execução

Omissão decisória quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação

Ao final, a agravante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspensão imediata da execução nº 1021674-42.2022.8.11.0041 e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a atribuição definitiva de efeito suspensivo aos embargos, bem como a determinação de apreciação do pedido de audiência de conciliação.

A tutela recursal foi apreciada monocraticamente pelo Relator (ID 363409388), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência de demonstração suficiente dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, determinando o encaminhamento dos autos ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau.

Interposto Agravo Interno (ID 365174863), no qual a agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, reiterando os fundamentos do recurso originário e acrescentando alegação de risco concreto à saúde e à integridade física, em razão de patologias graves que demandariam procedimento cirúrgico custeado pelos valores bloqueados.

A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 366858889) e ao Agravo Interno
(ID.
366858897
)
.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID 375324390), nas quais o agravado pugna pelo não conhecimento ou improvimento do recurso, sustentando a ausência de prova da natureza alimentar dos valores bloqueados e a regularidade da constrição realizada.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes
–
Decisão
(48713372) - Prioridade: Normal - ID do documento (229808159)
– PJE 1º Grau)
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID
229794439
– PJE 1º Grau
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NATALINA JACINTA DA SILVA

AGRAVADO(S):

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Natalina Jacinta da Silva em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1017103-86.2026.8.11.0041, originário da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por ausência de garantia integral do juízo.

A agravante defende, em síntese, que a condição de hipossuficiência econômica e a titularidade da gratuidade da justiça autorizam a mitigação da exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sustenta, ainda, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por se originarem de benefício previdenciário de pensão por morte, o que os tornaria absolutamente impenhoráveis.

Alega, adicionalmente, que o arresto executivo seria nulo por ausência de esgotamento dos meios de citação, que a dívida exequenda apresentaria excesso decorrente de encargos contratuais abusivos e que a decisão de origem teria sido omissa quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação.

No Agravo Interno, acrescenta que o risco de dano transcende a dimensão patrimonial, alcançando a integridade física, em razão de patologias graves que demandariam procedimento cirúrgico a ser custeado pelos valores constritos.

A parte agravada, em contrarrazões ao Agravo Interno (ID 375324390), sustenta que a agravante não produziu prova suficiente da natureza alimentar dos
valores bloqueados, afirmando que a mera alegação, desacompanhada de documentação específica e contemporânea ao bloqueio, não é apta a demonstrar a impenhorabilidade.

Defende a regularidade da constrição e pugna pelo não conhecimento ou improvimento do recurso.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1)
Mitigação do requisito de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução em favor de parte hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça

A agravante sustenta que a exigência de garantia integral do juízo, prevista no art. 919, § 1º, do CPC como condição para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, não pode ser aplicada de forma absoluta quando a parte executada é hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de defesa e o acesso à jurisdição.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a hipossuficiência econômica reconhecida pela concessão da gratuidade da justiça autoriza, por si só ou em conjunto com os demais elementos dos autos, a mitigação do requisito de garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A regra geral estabelecida pelo art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil é a de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático.

O § 1º do mesmo dispositivo autoriza o juiz a atribuir-lhes tal efeito, desde que verificados, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A literalidade da norma, portanto, condiciona o deferimento do efeito suspensivo à existência de garantia idônea, sem a qual o pedido, em regra, não comporta acolhimento.

Ocorre que a aplicação mecânica desse requisito, sem qualquer ponderação com as circunstâncias concretas do caso, pode conduzir a resultado incompatível com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, inscritos no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Com efeito, exigir garantia patrimonial de quem comprovadamente não dispõe de condições econômicas para prestá-la equivale, na prática, a negar o exercício do direito de defesa, esvaziando a utilidade dos embargos à execução como instrumento de controle da regularidade do processo executivo.

A jurisprudência desta Quinta Câmara de Direito Privado já se pronunciou sobre a matéria em sentido favorável à mitigação excepcional do requisito, reconhecendo que a hipossuficiência econômica comprovada do executado autoriza o afastamento da exigência de garantia do juízo, desde que presentes os demais pressupostos da tutela provisória.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROBABILIDADE DO
DIREITO .
TESES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO
DISCRIMINADO .
FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal em agravo de instrumento, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o conhecimento da alegação de excesso de execução e a suspensão do curso da ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 644.939,06, originária de dívida de R$ 270.000,00.
II .
Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a flexibilização excepcional da exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrada hipossuficiência econômica dos executados; (
ii
) determinar se a alegação de excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais abusivas pode ser conhecida independentemente da apresentação de demonstrativo discriminado previsto no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC; e (
iii
) analisar se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano grave autorizadores da tutela provisória no caso concreto.
III .
Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite, em caráter excepcional, a flexibilização do requisito de garantia do juízo previsto no art. 919, § 1º do CPC quando demonstrada inequívoca impossibilidade de sua prestação pelo executado hipossuficiente, desde que presentes os demais requisitos autorizadores da tutela provisória, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.
4 .
A documentação acostada aos autos comprova, de forma cabal, a fragilidade financeira dos agravados, evidenciada pela dificuldade de parcelamento das custas processuais, extratos bancários com saldos irrisórios, múltiplas dívidas e protestos nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a modesta atividade empresarial desenvolvida, caracterizando hipossuficiência econômica que justifica a dispensa excepcional da garantia. 5. A alegação de excesso de execução fundamentada em ilegalidades contratuais específicas, como anatocismo, juros abusivos e cobrança cumulativa de comissão de
permanência com encargos moratórios, apresenta probabilidade jurídica suficiente, dispensando a exigência formal de demonstrativo discriminado quando o excesso decorre de cláusulas contratuais de maior complexidade que demandam prova técnica pericial.
6 .
O periculum in mora resta configurado pela ameaça concreta e iminente à continuidade da atividade empresarial e à dignidade dos executados, considerando que o prosseguimento da execução no valor superior a seiscentos mil reais contra pequeno empresário com fragilidade financeira comprovada representa risco de difícil ou impossível reparação, transcendendo o mero desconforto inerente ao processo executivo. 7. A concessão de efeito suspensivo aos embargos não gera risco de irreversibilidade, implicando apenas paralisação temporária dos atos executivos, sem prejuízo de seu regular prosseguimento caso os embargos sejam julgados improcedentes ao final.
IV .
Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Tese de julgamento: "1. A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser flexibilizada excepcionalmente quando demonstrada hipossuficiência econômica inequívoca do executado, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da
proporcionalidade .
2. A alegação de excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais abusivas dispensa a apresentação de demonstrativo discriminado quando o alegado excesso resulta de ilegalidades contratuais complexas que demandam produção de prova técnica pericial. 3. O risco de inviabilização da atividade empresarial e comprometimento da dignidade dos executados caracteriza dano grave autorizador da tutela provisória, transcendendo o mero desconforto
processual .
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 98, 917, §§ 3º e 4º, 919, § 1º, e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .272.827/PE (Tema 526); TJ-MT, AI 1007353-23.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado,
j .
02/09/2025; TJ-MT, AI 1010231-52.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/06/
2024 .
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10369339820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 919, § 1º, DO
CPC .
PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula rural pignoratícia, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, embora deferida a gratuidade da justiça à embargante, avalista do título executivo.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrada a hipossuficiência da parte; (
ii
) estabelecer se há violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica em razão de decisão diversa proferida em caso supostamente análogo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O art. 919, § 1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo
à garantia do juízo, mas sua interpretação deve observar os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa. 4. A hipossuficiência econômica comprovada, inclusive com deferimento da gratuidade da justiça, evidencia a impossibilidade prática de prestação de garantia, tornando desproporcional a exigência
legal .
5. A exigência de garantia do juízo, em tais circunstâncias, esvazia o direito de defesa e inviabiliza a oposição efetiva de embargos à execução. 6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da garantia do juízo quando comprovada a incapacidade patrimonial do executado, sob pena de restringir o acesso à
jurisdição .
7. A aplicação dessa orientação não se limita à execução fiscal, sendo extensível às execuções de natureza civil por identidade de fundamentos constitucionais. 8. A concessão do efeito suspensivo exige também a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, evidenciados pelo risco de constrição patrimonial de parte
hipossuficiente .
9. Decisões judiciais não vinculantes, ainda que proferidas pelo mesmo juízo, não obrigam a adoção de idêntico entendimento, inexistindo violação à isonomia ou à segurança jurídica. 10. O avalista em cédula rural pignoratícia responde solidariamente pela obrigação, não sendo essa circunstância suficiente, por si só, para afastar a análise dos requisitos do efeito
suspensivo .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de garantia do juízo prevista no
art
. 919, § 1º, do CPC pode ser mitigada, em caráter excepcional, quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado. 2. A interpretação das normas processuais deve assegurar o acesso à justiça e a efetividade do direito de defesa.
3 .
Decisões judiciais não vinculantes não geram obrigatoriedade de reprodução de entendimento, ainda que proferidas pelo mesmo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria,
j .
28.05.2019; TJ-BA, AI nº 8004423-12.2024 .8.05.0000, Rel.
Des .
José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.12.2020; TJ-MT, AC nº 1000018-82 .2023.8.11.0109,
Rel
. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 04.12 .2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10105461220268110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2026)

Em suma, o entendimento mais recente deste colegiado é que
a exigência de garantia do juízo pode ser flexibilizada, em caráter excepcional, quando demonstrada inequivocamente a impossibilidade econômica de sua prestação, sob pena de tornar inefetivo o direito de defesa do executado hipossuficiente.

No caso em exame, a gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo de origem (ID 229794439), com base na documentação apresentada pela agravante, que demonstrou auferir renda compatível com a condição de hipossuficiência e não possuir patrimônio líquido relevante.

A concessão da gratuidade, embora não seja, por si só, suficiente para dispensar automaticamente a garantia do juízo, constitui elemento probatório relevante da incapacidade econômica da parte, na medida em que pressupõe o reconhecimento
judicial da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Nesse contexto, impor à agravante a prestação de garantia integral como condição para o exercício do direito de defesa nos embargos à execução configuraria exigência desproporcional, incompatível com os valores constitucionais que orientam a interpretação das normas processuais.

A impossibilidade de prestar garantia, nessas circunstâncias, não decorre de desídia ou má-fé da parte, mas da própria condição econômica reconhecida pelo juízo competente.

Assim, presentes os elementos que evidenciam a hipossuficiência da agravante, impõe-se a mitigação excepcional do requisito de garantia do juízo, devendo a análise prosseguir para a verificação dos demais pressupostos da tutela provisória, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais serão examinados nos subtópicos seguintes, em conjunto com as teses meritórias que lhes são correlatas.

2)
Presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo aos embargos à execução

A agravante defende que, afastada a exigência de garantia do juízo em razão da hipossuficiência, os demais pressupostos da tutela provisória estão presentes no caso concreto, na medida em que as teses deduzidas nos embargos
,
impenhorabilidade dos valores bloqueados, nulidade do arresto e excesso de execução
,
revelam probabilidade do direito suficiente, e que a manutenção do bloqueio sobre verba de natureza alimentar, configura perigo de dano grave e de difícil reparação, com reflexos diretos sobre a saúde e a subsistência da executada.

Cumpre analisar se, mitigada a exigência de garantia do juízo em razão da hipossuficiência reconhecida, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado nos embargos e o perigo de dano apto a justificar a atribuição de efeito suspensivo à execução, sem que esta instância antecipe qualquer juízo definitivo sobre o mérito da defesa.

No que concerne à probabilidade do direito, a análise deve recair, nesta sede, não sobre o mérito dos embargos em si, mas sobre a plausibilidade das teses
defensivas deduzidas pela agravante, aferida a partir dos elementos documentais acostados aos autos.

Nesse ponto, os extratos bancários do Banco do Brasil referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026 revelam, de forma recorrente, o lançamento identificado como "Recebimento de Proventos" (código 604), com créditos mensais no valor de R$ 1.621,00
(IDS.
228267493
,
228267494
e
228267498
– PJE 1º Grau
)
, compatível com o benefício previdenciário de pensão por morte ativa em nome da agravante, conforme declaração emitida pelo INSS em 25/03/2026, que atesta a titularidade do benefício nº 110.653.529-1, espécie pensão por morte previdenciária, com último pagamento no valor de R$ 1.621,00
(ID.
228266831
– PJE 1º Grau)
.

Os extratos da Caixa Econômica Federal, por sua vez, registram movimentações de depósitos em dinheiro via lotérica, sem identificação de fonte diversa de renda, e apresentam saldo que, ao tempo do bloqueio, era composto por valores acumulados ao longo dos meses anteriores
(ID.
228267499
,
228267500
e
228267502
– PJE 1º Grau
).

A convergência desses elementos
,
benefício previdenciário ativo, créditos mensais de valor idêntico ao benefício declarado pelo INSS e ausência de indícios de outras fontes de renda nos extratos apresentados
,
confere plausibilidade suficiente, em juízo de cognição sumária, à tese de que os valores bloqueados possuem origem previdenciária, o que, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, os tornaria, em princípio, impenhoráveis.

Não se está aqui a decidir definitivamente sobre a impenhorabilidade
,
matéria reservada ao juízo de origem após o contraditório pleno, mas a reconhecer que a tese apresenta probabilidade jurídica suficiente para integrar o juízo de plausibilidade exigido para a tutela provisória.

Quanto ao perigo de dano, a análise também se mostra favorável
à
agravante.

Embora o juízo de origem tenha determinado que os valores bloqueados permaneçam vinculados ao processo, vedado o levantamento pela exequente, tal medida não elimina o risco de dano
.

A declaração do INSS confirma que a pensão por morte, no valor de R$ 1.621,00, constitui o único benefício previdenciário ativo em seu nome, e os extratos bancários não revelam outras fontes de renda regulares.

Nesse contexto, a indisponibilidade dos valores
de forma absoluta
, representa restrição concreta
,
configurando perigo de dano de difícil reparação que transcende o mero inconveniente processual inerente à execução.

A concessão do efeito suspensivo, por outro lado, não implica risco de irreversibilidade para a parte exequente, pois os valores permanecerão vinculados ao processo, sendo apenas obstado o prosseguimento dos atos executivos até o julgamento dos embargos.

Esclareço, para fins de exata delimitação dos efeitos desta decisão, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução não implica o desbloqueio imediato dos valores constritos em favor da agravante.

O efeito suspensivo ora deferido tem por objeto exclusivo a paralisação do curso da execução, impedindo a prática de novos atos executivos e, em especial, o levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente.

Os valores já arrestados nos autos da execução permanecem vinculados ao processo, em conta judicial, até que o juízo de origem delibere, em cognição exauriente e após o contraditório pleno, sobre a alegada impenhorabilidade, oportunidade em que poderá determinar o desbloqueio em favor da executada, caso reconhecida a procedência dos embargos nesse ponto.

A questão do desbloqueio constitui matéria de mérito dos embargos à execução, cuja apreciação definitiva compete ao juízo de primeiro grau, não cabendo a esta instância revisora antecipar tal pronunciamento.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, e afastada a exigência de garantia do juízo em razão da hipossuficiência reconhecida, impõe-se a reforma da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1017103-86.2026.8.11.0041, com a consequente suspensão dos atos executivos nos autos da Execução nº 1021674-42.2022.8.11.0041, até o julgamento final dos embargos pelo juízo de origem.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão neste ponto.

3)

Omissão decisória quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação

A agravante alega que a decisão de origem deixou de apreciar pedido expresso de designação de audiência de conciliação formulado na petição inicial dos
embargos à execução, configurando omissão violadora do dever de fundamentação e do princípio de estímulo à autocomposição previsto no art. 3º, § 3º, do CPC, e requer que esta instância revisora determine a apreciação do pedido pelo juízo de origem.

A questão controvertida consiste em definir se a ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de audiência de conciliação formulado nos embargos à execução configura omissão decisória relevante, passível de correção por esta instância revisora no âmbito do presente agravo de instrumento, e se tal pedido é compatível com a natureza e o rito dos embargos à execução.

Os embargos à execução constituem ação incidental de natureza cognitiva, cujo rito é disciplinado pelos
arts
. 914 a 920 do CPC, sem previsão expressa de audiência de conciliação preliminar como etapa obrigatória do procedimento.

O art. 334 do CPC, que disciplina a audiência de conciliação ou mediação, aplica-se ao procedimento comum ordinário, não sendo de incidência automática nos embargos à execução, cuja estrutura procedimental é específica e não contempla essa fase de forma cogente.

A designação de audiência de conciliação nos embargos à execução é faculdade do juízo, não obrigação, podendo ser determinada quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, a critério do magistrado condutor do feito.

A ausência de pronunciamento expresso sobre o pedido, nesse contexto, não configura omissão decisória relevante passível de correção por esta instância revisora, tampouco viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC, pois a questão não ostenta natureza de fundamento capaz de, por si só, infirmar a decisão recorrida.

O estímulo à autocomposição previsto no art. 3º, § 3º, do CPC não impõe ao juízo a obrigação de designar audiência de conciliação em todo e qualquer procedimento, mas orienta a condução do processo de forma a favorecer a solução consensual quando viável e oportuna, juízo que compete exclusivamente ao magistrado de primeiro grau.

Assim, não assiste razão à agravante neste ponto.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável
duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do Agravo de Instrumento nº 1017692-07.2026.8.11.0000 e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a
decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1017103-86.2026.8.11.0041, pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, e, em consequência, atribuir efeito suspensivo aos referidos embargos, determinando a suspensão dos atos executivos nos autos da Execução nº 1021674-42.2022.8.11.0041, até o julgamento final dos embargos pelo juízo de origem.

Fica prejudicado
, ainda,
o Agravo Interno (ID
365174863
), em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026